Tribunal: TJMT
Processo: 0011841-64.2015.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011841-64.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONNYS DOS SANTOS GORGETE - CPF: 030.820.091-82 (APELANTE), EDEMILSON DE SENE FARIA FIGUEIREDO (VÍTIMA), BRUNO MENDES - CPF: 066.912.081-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO - INCONFORMISMO DA DEFESA - DOSIMETRIA – PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PROCEDÊNCIA –
NOVATIO

LEGIS

IN

MELLIUS
– SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 REFERENTE A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

Em razão da
novatio

legis

in

mellius
, Lei nº. 13.654/18, deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, se a
arma

branca
não mais configura causa de aumento de pena no crime de roubo.

Inviável a aplicação da fração de 2/3 referente a tentativa, visto que o delito não se consumou, em razão do fato de que a vítima reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com um dos acusados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
Ronnys dos Santos Gorgete
, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inc. II e art. 307,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04(quatro) anos de reclusão, e
03 (três) meses de detenção
, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e,
ao pagamento de 10(dez) dias multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, (sentença Id. 88826549).

O apelante requer o afastamento da majorante emprego de arma branca e a aplicação da fração de 2/3 referente a tentativa (Id: 88840964).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo para afastar a majorante relativa a arma branca, (Id.88840965).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça em substituição, Gerson N. Barbosa, carreou nos autos judicioso Parecer (Id.
90029488
) manifestando pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1 PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIABILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO. 2 DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA DO APELANTE QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.” .

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
Ronnys dos Santos Gorgete
, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inc. II e art. 307,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04(quatro) anos de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 10(dez) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, (sentença Id. 88826549).

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria do fato, mas apenas busca afastar a majorante do emprego de arma branca, ou a readequação do
quantum
de aumento de pena referente à majorante. Bem como, adequar a fração em relação à tentativa.

Consta na denúncia que:

“...
em 13.12.2015, por volta das 23h40min, em frente ao Supermercado Aurora, localizado na Avenida Tancredo Neves, centro, nesta Comarca, os acusados Bruno Mendes e Ronny dos Santos Gorgete, previamente conluiados, agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, não conseguindo consumar o ato por circunstancias alheia à sua vontade
. (Id. 88826517).

Por oportuno, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença, na parte que pertine:

“b) quanto ao crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, CP:

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias judiciais ali elencadas, mantenho a pena no mínimo legal.

A culpabilidade, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; quanto aos antecedentes, apesar de responder a outras ações penais em curso, esta circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ); não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do réu; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por fim, o comportamento do ofendido em nada influenciou a conduta perpetrada. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na segunda fase da dosimetria, verifico a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP), deixando, entretanto, de aplicá-la em razão de a pena-base já se encontrar no mínimo legal, consoante a orientação jurisprudencial (Súmula 231, STJ), mantendo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da individualização, constato a existência da causa de aumento de pena decorrente da prática do crime com emprego de arma e em concurso de agentes, motivo pelo qual, elevo a pena provisória pela metade, na forma do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ficando em 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por outro lado, verifica-se que a infração penal foi praticada na modalidade tentada, sendo que o crime não se consumou em razão da pronta reação da vítima contra a abordagem do acusado. Assim, considerando o iter criminis percorrido pelo réu, reduzo a pena em 1/3, na forma prevista artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal. Logo, a pena definitiva fica fixada em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

c) do concurso material

Em se tratando de concurso material dos crimes de roubo e falsa identidade, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o acusado tenha incorrido, executando-se primeiro a pena de reclusão e posteriormente a de detenção.

Assim, a pena total do acusado Ronnys dos Santos Gores fica fixada em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

d) do regime prisional

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, Código Penal, levando-se em conta a primariedade do agente e a quantidade de pena aplicada, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

e) da substituição por penas restritivas de direitos

Tratando-se o roubo de crime praticado com grave ameaça à pessoa e face à quantidade de pena aplicada em virtude da regra do concurso material, mostra-se INVIÁVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a aplicação do “sursis”, na forma dos artigos 44 e 77 do Estatuto Repressor.”
(Id. 8233827).

Observa-se que, diante da presença de duas majorantes (emprego de arma branca e concurso de agentes), o juiz sentenciante de forma equivocada, elevou a pena em 1/2 na terceira fase da dosimetria.

O
emprego de arma branca
no delito de roubo em análise restou firmemente comprovado nos autos, o que, à luz da antiga redação do artigo 157, § 2º, I, do CP (em vigor até 23/04/2018), que considerava mais grave o crime quando cometido com "emprego de arma" (aqui, em seu conceito amplo, abrangendo tanto as armas próprias - produzidas e destinadas à finalidade bélica - como as impróprias - confeccionadas sem objetivo bélico, porém passíveis de utilização para intimidar e/ou ferir terceiros), acarretaria majoração da pena, na terceira fase dosimétrica, de 1/3 até 1/2.

Ocorre, que com a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, a citada majorante, embora em vigor ao tempo do fato foi revogada, em óbvia situação de
novatio legis in mellius
, que, à luz do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, deve retroagir para beneficiar o apelado.

Eis a nova redação do dispositivo legal mencionado, com destaques nos pontos de interesse:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018). I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo
; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018);

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)”.

Extrai-se das modificações supracitadas, que o legislador buscou, primeiramente, ao incluir o novo “§ 2º-A” ao artigo 157, recrudescer o tratamento penal ao crime de roubo cometido com emprego de explosivos ou artefatos análogos e/ou com armas de fogo (aqui, em seu conceito restrito), mediante a majoração da pena, na derradeira etapa dosimétrica, em 2/3.

Em segunda análise, ao promover a revogação do inciso I, do § 2º do mesmo dispositivo, o agente normativo claramente optou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas outras, tais como facas, estiletes, navalhas, cacos de vidros, etc.

Assim,
in casu
, tendo o delito sido cometido com o exclusivo emprego de arma branca (canivete), a restrição promovida pela Lei 13.654/18 mostra-se benéfica, devendo retroagir para decotar a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...) Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de novatio legis in mellius. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Nesse prisma, procedo ao afastamento da majorante prevista no revogado art. 157, § 2º, I, do CP.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

A pena base, referente ao crime previsto no art. 157, do CP, foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo mantida na segunda fase no mínimo legal permitido.

Na terceira fase, foi aumentada em 1⁄2 (metade), em razão do concurso de agentes e uso de arma branca. Afastada a majorante referente ao uso de arma branca, readéquo a fração aplicada para 1/3, fixando-a
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 2/3 referente a tentativa, razão não lhe assiste, visto que o delito não se consumou, em razão do fato de que a vítima reagiu ao assalto, entrando em luta corporal com um dos acusados. Sendo assim, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. Assim, mantenho a fração aplicada na sentença.

Mantida a redução referente à tentativa, na fração de 1/3, (artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal), torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando o
quantum
da pena definitiva aplicada e a primariedade do sentenciado, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Presente o concurso material dos crimes de roubo e falsa identidade, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o acusado tenha incorrido, executando-se primeiro a pena de reclusão e posteriormente a de detenção, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Ronys dos Santos Gorgete
somente para afastar a majorante referente ao uso de arma branca, por se tratar de
novatio legis in mellius,
tornando a pena de reclusão definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022